Tribunal: TJBA
Processo: 8010838-60.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010838-60.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GENTIL DE ARAUJO SILVA e outros (5)

Advogado(s)
:
ELISABETH REIS SOUZA SANTOS, MATHEUS POLVORA COSTA, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (5)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, ELISABETH REIS SOUZA SANTOS, MATHEUS POLVORA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. PACIENTE IDOSO EM HOME CARE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL RECONHECIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelações simultâneas interpostas pela operadora de plano de saúde e pelos beneficiários contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, determinando o restabelecimento do plano de saúde, mas negando indenização por danos morais.
2 - A operadora rescindiu unilateralmente o contrato de plano de saúde de beneficiário idoso, portador de Alzheimer e Parkinson, que se encontrava em tratamento médico multidisciplinar em regime de home care.
3 - A operadora apela defendendo a legalidade da rescisão unilateral, alegando que o beneficiário não possuía mais vínculo empregatício com a empresa contratante e que não havia necessidade de notificação prévia.
4 - Os autores apelam postulando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da rescisão unilateral do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5 - As questões em discussão consistem em saber (i) se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde é abusiva quando o beneficiário se encontra em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física; e (ii) se é cabível a indenização por danos morais em razão da rescisão unilateral do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6 - A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida, conforme tese firmada no Tema 1.082 do STJ.
7 - O art. 8º, § 3º, alínea b, da Lei n. 9.656/1998 determina a garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento.
8 - O direito à saúde foi elevado ao patamar de direito fundamental, constituindo peça basilar da efetivação do preceito da dignidade da pessoa humana, não devendo sobrepor-se ao direito econômico da operadora o bem da vida e a saúde do beneficiário.
9 - Ao cancelar o plano, mesmo ciente de que o beneficiário encontrava-se em tratamento, a operadora agiu em desacordo com a tese fixada no Tema 1.082 do STJ.
10 - A própria negativa de cobertura do tratamento médico e a rescisão unilateral do contrato configuram, por si só, abalo extrapatrimonial capaz de gerar lesão aos direitos da personalidade do beneficiário, havendo ofensa ao seu patrimônio imaterial.
11 - O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se a gravidade da situação, a conduta da operadora e as condições pessoais dos beneficiários.

IV. DISPOSITIVO
12 - Recurso da ré conhecido e desprovido.
13 - Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 em favor do primeiro autor e R$ 10.000,00 em favor da segunda autora, acrescidos de correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, descontado o índice de correção monetária, com condenação da ré ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de nº 8010838-60.2024.8.05.0113, em que são apelantes e apelados, simultaneamente,
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
, e
MARIA JOSÉ MATOS SILVA
e
OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ
e
CONCEDER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DOS AUTORES
, nos termos do voto do Relator.